Tribunal: TJDFT
Processo: 0721990-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721990-94.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASIL CONTROLES SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - ME APELADO: GEIDSON KLEBER DA SILVA, EDVALDO LOPES MOREIRA FILHO D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a apelante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de inovação recursal, deduzida nas contrarrazões (ID 78756231, pág. 4). Publique-se. Brasília, 1 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora